Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Entidade sindical. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora mensal de parte do faturamento da entidade. Penhora. Preservação. Forma de satisfação parcial do débito. Resguardo do funcionamento da entidade e viabilização da satisfação da obrigação de sua responsabilidade. Constrição mensal. Elisão sob a ótica da inocuidade. Inviabilidade. Prestígio à realização da obrigação e repressão à inadimplência. Constrição legítima. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo sindicato devedor em face de decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, deferira, com fulcro no artigo 866 do estatuto processual, o pedido de penhora formulado pela exequente, a incidir sobre parte do faturamento da entidade, fixando o alcance da medida constritiva que alcançará as receitas auferidas pelo ente sob a forma de percentual, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade da preservação da penhora de percentual de receitas auferidas pelo sindicato executado, identificadas como numerário oriundo de doações e subvenções nos balanços patrimoniais, perquirindo-se a possibilidade de qualificar a constrição determinada como irrisória e hábil a determinar a desconstituição da medida constritiva.
III. Razões de decidir
3. A circunstância de o valor a ser alcançado pela penhora mensal de percentual do faturamento da pessoa jurídica constituída sob a forma de sindicato não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual substancialmente inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, porquanto assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de receitas e sendo apta a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima a constrição realizada com vistas à satisfação parcial do crédito.
4. Soa dissonante dos princípios que orientam o processo, precipuamente o de natureza executiva, se salvaguardar o devedor inadimplente de realizar a obrigação que o aflige, que reconhece e já é impassível de controvérsia, ainda que parcialmente, mediante invocação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e os fins sociais e às exigências do bem comum (LINDB, arts. 5o, 20 e 21), porquanto todos esses enunciados normativos orientam o encaminhamento da expropriação forçada do patrimônio disponível que tem como forma de realização da obrigação de sua responsabilidade, que pende de satisfação sem que ao menos apresente forma alternativa de ultimação ao se opor à penhora de parte do faturamento que aufere, notadamente porque o processo visa realizar o direito segundo o travejamento que guarnece o procedimento legalmente ordenado, não negar sua materialização.

IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.